Tribunal: STF
Processo: RE 106711
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-06
Data de publicação: 1985-09-06

Ementa:
Havendo isenção do imposto de circulação de mercadoria importada, não se pode, na operação subsequente, cobrar o valor imposto, que seria devido, não fora a inserção tributária. Tem, assim, o revendedor direito ao ato de destaque do valor isento, nas notas fiscais.
RE conhecido e provido.